Tribunal: TCU
Processo: 046.933/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2332/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de monitoramento constituído para avaliar a implementação das deliberações constantes do Acórdão 2260/2013-TCU-Plenário , expedidas por este Tribunal de Contas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no âmbito do TC Processo 024.129/2011-9 , Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos (peças 41 a 43), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169, c/c art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.8.1 do Acórdão 2269/2015-TCU-Plenário ; considerar implementada a recomendação do item 9.4, em cumprimento as determinações dos itens 9.3.2 e 9.5.2 e não implementadas as recomendações dos itens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 2260/2013-TCU-Plenário ; bem como fazer a seguinte determinação, ordenando o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.933/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. ordenar à SecexPrevidência que dê continuidade ao monitoramento objeto dos subitens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 2260/2013-TCU-Plenário .